Tribunal: TJSP
Processo: 1044974-59.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE CAIXA – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA – NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE CAIXA – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA – NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

ATUALIZAÇÃO DOS ATRASADOS – ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS.

Remessa oficial e recurso autárquico parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044974-59.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada DAIANE
ANDREATO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044974-59.2016.8.26.0224 -Voto no 26.604
2
Apelação Cível no 1044974-59.2016.8.26.0224
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Daiane Andreato
Comarca: Guarulhos
Voto no 26.604
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADORA DE CAIXA –
LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – INCAPACIDADE
TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA – NEXO DE
CAUSALIDADE RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILÍQUIDA FIXAÇÃO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO ART. 85, §4o, II, CPC SÚMULA 111, STJ.
ATUALIZAÇÃO
DOS
ATRASADOS

ÍNDICES
ECONÔMICOS PERTINENTES JUROS MORATÓRIOS
LEGAIS.
Remessa oficial e recurso autárquico parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira, alegando ter
sido vítima de acidente típico em 04/07/2015, lesionando o ombro
esquerdo, o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho
e conduziriam ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia
à concessão do auxílio-doença de natureza acidentária, a partir de
19/06/2019 (fls. 15, dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior),
sendo que terá continuidade pelo período necessário ao tratamento ou
readaptação da autora, observado o prazo de 01 (um ano), a contar de
12/10/2018, para nova reavaliação, honorários advocatícios de 10% dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044974-59.2016.8.26.0224 -Voto no 26.604
3
valores vencidos até a sentença e honorários periciais (fls. 129/134).
Apela a autarquia, apontando violação ao disposto no art. 60,
§10 e art.101 da Lei 8213/91, ao se fixar o benefício pelo prazo mínimo de
um ano. Requer que o autor seja submetido às perícias médicas do INSS,
permitindo-se a cessação do benefício na hipótese de se concluir pela
ausência de incapacidade. Subsidiariamente, pede a redução dos
honorários advocatícios, assim como a fixação dos juros de mora e
correção monetária pelo art. 1-F da Lei 9494/97 (fls. 140/146).
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, considero interposta
a remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra a autor, na inicial, ter sofrido um acidente de trabalho
em 04/07/2015, lesionando o ombro, com sequelas permanentes que
reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica realizada, o expert apurou que a obreira
é portadora de luxação do ombro esquerdo (pelo acidente - lesão ativa
perturbação orgânica presente- necessidade da continuidade do tratamento
incapacidade momentânea); tendinopatia do supra espinhal (ombro
esquerdo grau leve - cunho personalíssimo - passível de reversão - sem
repercussões clinicas significativas- não incapacitante); tenossinovite dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044974-59.2016.8.26.0224 -Voto no 26.604
4
extensores ( mão esquerda- grau leve- cunho personalíssimo - passível de
reversão- sem repercussões clinicas significativas- não incapacitante).
Concluiu: “A autora é portadora de lesão residual decorrente da luxação
sofrida no ombro esquerdo, com nexo causal com o referido acidente. Tal
lesão cursa com perturbação importante daquele ombro (há dor e
impotência funcional). Não obstante, tal quadro pode ser revertido se
adequadamente tratado (ainda carece do devido tratamento). Por ora vige
incapacidade laboral total para a atividade de operadora de caixa” (fls.
75/86). Os autos retornaram ao perito que assim complementou: “A autora
apresenta lesão com nexo causal com o referido acidente (no ombro
esquerdo), CONTUDO, a bem da verdade há de se pontuar que, não
estamos falando que a lesão se fez definitiva, pois , no estado em que se
encontra ainda pode ser tratada e recuperada com bons resultados. Por
outro lado, importante também aqui consignar que, ainda não se
esgotaram todas as formas de tratamentos possíveis dentro da medicina
moderna; Logo, a incapacidade vigente quando da perícia é aquela do
tipo total e temporária (até porque a lesão não está consolidada e ainda
necessita do devido tratamento)” (fls. 105/107).

Seguindo este entendimento, a MM. Juíza a quo julgou
procedente o pedido, concedendo à obreira o auxílio-doença acidentário.
E esta decisão merece ser mantida, pois, de fato, a perícia foi
segura e convincente ao demonstrar que a autora ressente-se de sequelas,
determinantes de dano à saúde, com repercussão em sua capacidade
laborativa. O nexo causal ocupacional também restou demonstrado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044974-59.2016.8.26.0224 -Voto no 26.604
5
CAT e pela concessão do auxílio-doença acidentário após o acidente (fls.
14, 48).
Importa observar que, mesmo que concedido judicialmente, o
benefício de auxílio-doença tem natureza temporária, havendo de ser
encerrado na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou, quando
não, transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução
da capacidade de trabalho advinda da consolidação da lesão.
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença
é ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ,
razão pela qual fica provida a remessa oficial quanto a isto.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-se
o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Provido em parte, neste ponto o
apelo autárquico e a remessa oficial.
Registre-se, por derradeiro, que, com a entrada em vigor da
Lei 11.906/09, os juros devem ser aqueles aplicados às cadernetas de
poupança, nos termos da nova redação dada ao artigo 1o-F da Lei
9.494/97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044974-59.2016.8.26.0224 -Voto no 26.604
6
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial e ao recurso autárquico, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator